Tribunal: TJBA
Processo: 8074466-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8074466-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ODENICE NUNES DA ROCHA

Advogado(s)
:
GENILDO ALVES BRITO, GEOVANDE ALVES BRITO CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que a decisão impugnada — que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição do respectivo precatório — possui natureza de sentença, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologa cálculos, determina a expedição de precatório e extingue o feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada não admite juízo de retratação, pois encontra-se em conformidade com o art. 932, III, do CPC e com a jurisprudência consolidada do STJ, que classifica como sentença o provimento que extingue a execução após homologar os cálculos e determinar a expedição de RPV ou precatório.

De acordo com o art. 203, § 1º, do CPC, sentença é o pronunciamento que extingue a execução, e, conforme o art. 1.009 do mesmo diploma legal, o recurso cabível contra a sentença é a apelação.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, se a decisão encerra a execução ao homologar os cálculos e determinar o pagamento, trata-se de sentença, não sendo cabível agravo de instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal em tais hipóteses (AgInt no REsp 1.783.844/MG; REsp 1.855.034/PA; AgInt no REsp 1.894.380/PA).

O erro no manejo do agravo de instrumento constitui erro grosseiro quando a natureza da decisão impugnada — sentença — é inequívoca, afastando a possibilidade de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, como reiteradamente afirmado por tribunais estaduais e pelo STJ.

O pronunciamento judicial que extingue a execução com a homologação dos cálculos e expedição de precatório não deixa margens para novas deliberações na fase jurisdicional, tratando-se de decisão definitiva quanto ao cumprimento da obrigação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso cabível contra decisão que homologa cálculos, determina a expedição de precatório e extingue a execução é a apelação.

A referida decisão tem natureza de sentença, conforme o art. 203, § 1º, do CPC.

A interposição de agravo de instrumento nesse caso configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, § 1º; 1.009; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 26.11.2019; STJ, REsp 1.855.034/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18.05.2020; STJ, AgInt no REsp 1.894.380/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 24.03.2022; TJ-MG, AGT 02744586420238130000, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 14.06.2023; TJ-MT, AI 10165053720218110000, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 11.04.2023; TJ-BA, AgInt 8036474-13.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 02.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo Interno n.º
8074466-71.2024.8.05.0000
, figurando como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravado
ODENICE NUNES DA ROCHA
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO

o Agravo Interno, nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões, data em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA